Tribunal: STF
Processo: ARE 1293495
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPETRAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO ASSOCIADOS. DESNECESSIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.119. ARE 1.293.130. EMBARGOS PROVIDOS PARA, ATRIBUINDO-LHES EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E TORNAR SEM EFEITO AS DECISÕES MONOCRÁTICAS ANTERIORMENTE PROFERIDAS, COM A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA OBSERVADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Presente situação que justifique, aplica-se efeitos modificativos aos embargos de declaração.



    2. Desnecessidade de juntada da autorização expressa dos associados, a filiação prévia à data da impetração e a relação nominal destes na inicial de mandado de segurança coletivo. Matéria submetida à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal – ARE 1.293.130, Tema 1.119.



    3. Embargos providos, com excepcionais efeitos infringentes, para ANULAR o acórdão embargado e TORNAR SEM EFEITO as decisões monocráticas anteriormente proferidas, com a determinação de DEVOLUÇÃO dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral – Tema 1.119.